Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023156-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CASTELO DO SORVETE LTDA - CNPJ: 30.627.049/0001-30 (AGRAVANTE), ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO - CPF: 701.338.831-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1010514-15.2025.8.11.0041, que determinou o recolhimento de custas complementares com base no valor integral da execução (R$ 552.935,24). Os agravantes sustentam que os embargos têm objeto limitado à revisão de cláusulas contratuais específicas, como seguro prestamista e tarifa, razão pela qual atribuíram à causa o valor de R$ 40.063,83.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de embargos à execução que discutem apenas parte do débito, é legítima a exigência de adequação do valor da causa ao valor total da execução para fins de recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil determina que o valor da causa reflita o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico pretendido (
arts
. 291 e 292, II e § 3o).

A jurisprudência do STJ orienta que o valor da causa em embargos à execução deve, como regra, coincidir com o valor da execução, salvo quando o objeto da impugnação for parcial, hipótese em que deve corresponder apenas à parte controvertida.

Nos autos, os embargos questionam valores específicos e delimitados, como encargos contratuais e tarifas, não se dirigindo à totalidade do título executivo, o que justifica o valor atribuído pelos agravantes.

A exigência de custas sobre o valor total da execução, sem considerar a limitação do pedido, compromete o acesso à justiça e desrespeita a correlação entre o valor da causa e o proveito econômico pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa nos embargos à execução deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido pelo embargante.

Quando os embargos não visam à desconstituição integral da execução, mas apenas à revisão de valores específicos, é legítima a fixação do valor da causa com base apenas na parte controvertida.

É indevida a exigência de custas complementares com base no valor total da execução quando o objeto dos embargos é parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 291 e 292, II e § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1091392/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
29/11/2017; TJ-GO, AI 0602756-55.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, j. 02.03.2020; TJSP, AI 2047254-37.2020.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 25.06.2020; TJPR, APL 0000910-89.2020.8.16.0168, Rel. Des. Paulo Cezar
Bellio
, j. 20.09.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

10
23156
-
46
.2025.8.11.0000.

CASTELO DO SORVETE LTDA
x
BANCO BRADESCO S.A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIANE MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO e CASTELO DO SORVETE LTDA., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1010514-15.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A,
determinou o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 dias.

Para tanto, aduzem os agravantes que os embargos à execução não visam à desconstituição total do título executivo, mas sim à revisão de cláusulas contratuais abusivas e à exclusão de encargos indevidos, o que justificaria a fixação do valor da causa apenas sobre a parte controvertida do débito.

Sustentam, ainda, que a exigência de custas complementares sobre o valor integral da execução compromete o acesso à justiça, podendo implicar no indeferimento liminar da ação, configurando grave risco de prejuízo irreparável.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a retificação do valor da causa e o recolhimento das custas e taxas complementares.

Pois bem.

Os artigos do Código de Processo Civil,

pertinentes à matéria, assim dispõem:

Art. 291. A
toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I -
na
ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV -
na
ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

A respeito do tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor atribuído à causa, em sede de Embargos à Execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1.
O valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos
.” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1091392/SP,
Rela
. Mina. Maria Isabel
Gallotti ,

DJe
29/11/2017).

No caso em exame, os embargos têm por objeto apenas a declaração de nulidade de valores específicos (seguro prestamista e tarifa), e consequente recálculo contratual. O valor da causa atribuído na inicial
, no montante de
R$ 40.063,83
,
guarda consonância com o conteúdo patrimonial discutido, especialmente diante do que dispõe o art. 292, II, do CPC.

Revela-se, pois, indevida a imposição de recolhimento de custas com base no valor total da execução (R$ 552.935,24), pois tal conduta desconsidera o caráter parcial da insurgência deduzida nos embargos, afrontando a lógica da correlação entre o pedido e o proveito econômico pretendido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. DECISÃO REFORMADA. I - Em sede de agravo de instrumento, por se referir a recurso secundum
eventum
litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se, inexoravelmente, um grau de jurisdição. II - O valor da causa nos embargos à execução deve corresponder ao proveito econômico almejado, traduzindo o benefício econômico pretendido. Se os embargos visam a desconstituição do título executivo, atacando a execução em sua totalidade, este será o valor atribuído aos embargos.
III ?

In
casu
os embargantes alegam excesso de execução, pretendendo a revisão de cláusulas contratuais (juros remuneratórios e a capitalização mensal de juros). Assim, o proveito econômico corresponde à diferença entre o valor executado e o valor que entende correto, o que afasta a necessidade de emenda à inicial, bem como de complementação das custas iniciais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 06027565520198090000, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 02/03/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - Nos embargos do devedor o valor da causa deve guardar correspondência com o valor da execução -Inteligência dos artigos 291 e 292 do CPC -
Todavia, em caso de alegação de excesso de execução, o valor a ser atribuído aos embargos corresponde à diferença entre o valor exequendo e aquele apontado como incontroverso
- Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2047254-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDAMENTADO EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação Cível desprovida. (TJPR - 16a
C.Cível
- 0000910-89.2020.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 20.09.2021) (TJ-PR - APL: 00009108920208160168 Terra Roxa 0000910-89.2020.8.16.0168 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 20/09/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão recorrida e afastar a determinação de adequação do valor da causa e, de consequência, de recolhimento das custas complementares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025